Tribunal: STF
Processo: HC 262969
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.  ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 221.389/SC (e-doc. 2).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes estão presos preventivamente pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Seguiu-se o protocolo do mencionado recurso ordinário dirigido ao STJ, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a custódia cautelar dos pacientes decorre de persecução penal instaurada com base em provas manifestamente ilícitas, obtidas por meio de buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas sem mandado judicial e desprovidas de fundada suspeita objetiva. Argumenta que a diligência policial teve origem em denúncias anônimas e supostas informações de inteligência não documentadas nos autos, inexistindo elementos concretos e contemporâneos que justificassem a abordagem. Aduz que o entorpecente que embasa a imputação não foi apreendido em poder direto dos pacientes, mas recolhido por terceiro não identificado, circunstância que rompeu a cadeia de custódia e comprometeu a credibilidade da prova. Aponta, ainda, a ilegalidade do ingresso domiciliar, uma vez que não há termo de consentimento ou qualquer meio idôneo a comprovar a voluntariedade da autorização alegada pelos agentes. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas e das delas derivadas, com o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Subsidiariamente, busca a revogação das prisões preventivas e substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Eis os principais trechos do pronunciamento do STJ, apontado como ato coator:



    “(...) 



    Segundo o apurado, a Polícia Militar recebeu informações da Agência de Inteligência dando conta acerca do envolvimento do veículo Ford/Focus, placas MGL2F05, utilizado pelos recorrentes, na prática de tráfico de drogas em Brusque, e, ademais, que, na data de 22/4/2025, o automóvel teria se deslocado até Itajaí para o carregamento de entorpecentes, com previsão de retorno imediato àquela localidade. 



    Durante patrulhamento, a guarnição visualizou o referido veículo, ocasião em que passou a acompanhá-lo, emitindo ordens de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, as quais restaram desatendidas, culminando em fuga em alta velocidade. 



    Somente após a realização de cerco pelas guarnições de apoio, previamente acionadas, é que foi possível interceptar o automóvel e realizar a abordagem. 



    No interior do veículo, foram apreendidos a quantia de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) em espécie, dois aparelhos celulares e uma máquina de cartão de crédito. Além disso, um transeunte presenciou os recorrentes descartando um tablete de cocaína, pesando cerca de 1,077 quilogramas, pela janela do automóvel durante a fuga, oportunidade em que recolheu o item e comunicou imediatamente à Polícia Militar por meio do telefone de emergência.



    (...) 



    No caso, observo que a abordagem dos recorrentes não se deu com fundamento apenas nas denúncias anônimas, mas sim em informações completas e específicas fornecidas pela Agência de Inteligência da Polícia Militar. Não se vislumbra, portanto, flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem.



    (...)



    Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca pessoal realizada. 



    Prossigo à análise dos fundamentos da medida excepcional. 



    Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico. 



    Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. 



    A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato. 



    Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º /8/2006, p. 470). 



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social. 



    Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. 



    Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012). À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 17/32): 



    Dito isso, extrai-se dos autos a existência de requisitos, pressupostos e fundamentos ensejadores da segregação cautelar. 



    Com relação aos requisitos do artigo 313 (condições de admissibilidade), percebe-se que o crime atribuído aos conduzidos é doloso e tem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, caracterizando, dessa forma, o inciso I do dispositivo processual. Além disso, pende em desfavor de Carlos Antonio Ovispo Gonzalez anterior condenação criminal por outro crime doloso com trânsito em julgado menos de cinco anos atrás (evento 9, DOC4), perfazendo, dessa forma, também o inciso II do dispositivo processual. 



    Os pressupostos (fumus commissi delicti), dispostos na parte final do artigo 312, podem ser verificados na prova da materialidade (boletim de ocorrência - p. 3/10, laudo preliminar de constatação de substância tóxica - p. 11, auto de exibição e apreensão - p. 13, termos de depoimento - p. 16/18, todos acostados no evento 1, DOC5) e nos indícios suficientes de autoria, apurados nos mesmos elementos da materialidade, que apontam para os conduzidos como supostos autores do delito. 



    Por último, ainda no artigo 312 (periculum libertatis), os fundamentos específicos aptos a demostrar a viabilidade da custódia cautelar estão consubstanciados na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Com relação ao primeiro fundamento (garantir a ordem pública), conforme se observa nos autos, as circunstâncias em que o delito foi praticado, concretamente observadas por intermédio do modus operandi, fazem concluir que não se cuida de criminalidade eventual, mas ao contrário, que os conduzidos fazem do delito um modo de vida, transparecendo, nesse momento, a possibilidade de retomar a delinquência, o que deve ser obstando imediatamente. Sobre a conceituação jurídica e jurisprudencial acerca do modus operandi, obtempera o Supremo Tribunal Federal: 



    [...] 



    De acordo com as informações trazidas aos autos, durante a ocorrência, os policiais apreenderam cerca de 1kg de substância análoga à cocaína. 



    Repise-se, nesse ponto, que a quantidade expressiva de entorpecente mantido em depósito foge da normalidade, especialmente porque essa quantidade fracionada se traduziria em centenas de pequenas porções, gerando inúmeros delitos, ou, ainda, a venda do todo a uma única pessoa caracterizaria possivelmente uma espécie de tráfico vultuoso a outro traficante que então igualmente destinaria o produto a incontáveis usuários, pois toda essa quantidade não estaria ao alcance de um mero consumo individual, indicando, portanto, no caso concreto, a necessidade da segregação provisória dos conduzidos.



     Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar dos agentes a grande quantidade de droga apreendida – a saber, aproximadamente 1kg (um quilo) de cocaína –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.” (e-doc. 2; grifos nossos).



    9. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    10. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, não apenas em suposições.



    11. No caso em análise, ficou demonstrado que policiais militares receberam informações de inteligência detalhadas, indicando o envolvimento do veículo Ford/Focus, placas MGL2F05, utilizado pelos recorrentes, na prática de tráfico de drogas em Brusque, e que, na data dos fatos (22/4/2025), o automóvel teria se deslocado até Itajaí para buscar entorpecentes, com previsão de retorno imediato àquela localidade. Em patrulhamento, a guarnição visualizou o veículo e emitiu ordem de parada, desatendida pelos ocupantes, que empreenderam fuga em alta velocidade, vindo a ser interceptados apenas após o cerco realizado por guarnições de apoio previamente acionadas. Durante a perseguição, um transeunte presenciou os pacientes arremessando um tablete de cocaína (aproximadamente 1,077 kg) pela janela do automóvel, comunicando o fato à Polícia Militar e entregando o material apreendido. No interior do veículo, foram ainda encontrados R$ 720,00 em espécie, aparelhos celulares e uma máquina de cartão, objetos considerados compatíveis com a traficância. 



    12. Assim, o contexto fático fixado nas instâncias antecedentes demonstra fundadas razões e situação de flagrante delito, sendo o tráfico crime de natureza permanente, o que autoriza a realização da busca pessoal e veicular, bem como afasta a alegação de ilicitude das provas colhidas e do ingresso domiciliar subsequente, o qual, segundo consignado, deu-se mediante consentimento dos próprios acusados (e-doc. 2, p. 7).



    13. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



 




    14. No tocante à alegada quebra de cadeia de custódia, também não verifico razão no que articulado pela defesa. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que, por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.



    15. No caso, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. Isso porque, conforme se observa do ato apontado como coator, a substância entorpecente foi recolhida imediatamente após o descarte, por transeunte que presenciou o ato e acionou a Polícia Militar, entregando o material aos agentes, que procederam os registro formais, assegurando o rastreamento e a integridade da prova. Conclui-se, portanto, que não há demonstração de quebra ou irregularidade no tratamento da prova.



    16. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia também demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).



    17. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de revogação da custódia cautelar, não assiste razão à defesa. Restou demonstrada nos autos a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi do delito, pela tentativa de fuga em alta velocidade durante a abordagem policial e pela apreensão de expressiva quantidade de cocaína (aproximadamente 1,077 kg), circunstâncias que denotam a periculosidade dos agentes e a necessidade da medida extrema para resguardo da ordem pública. Ressalta-se, ainda, a reincidência do paciente Carlos Antônio, bem como a existência de processo em curso contra o paciente Wil Yeferson também por tráfico de drogas (e-doc. 3, p. 10). As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes encontram-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias concretas do fato, configuram elementos idôneos para justificar a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficientes, no caso, medidas cautelares alternativas para a proteção da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    18. Há mais: conforme precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública: 



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    19. Deixo consignado, ainda, que a alegação de ilegalidade na imposição da prisão preventiva do paciente Wil Yeferson já foi objeto de apreciação anterior no âmbito do Habeas Corpus nº 260.367/SC, ocasião em que se concluiu pela regularidade da custódia cautelar, sendo negado seguimento ao writ em 22/08/2025, com o trânsito em julgado em 30/08/2025. 



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  BARROSO, Darlan. Lei Anticrime Comentada (13.964/2019). SRV Editora LTDA, 2020. E-book. ISBN 9786555591897. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591897/. Acesso em: 10 mai. 2024.